Tribunal: TJDFT
Processo: 0000941-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0000941-48.2018.8.07.0001 APELANTE: RAFAEL ALVES RIBEIRO, THIAGO ROSA DE OLIVEIRA, IVANILDO DA CRUZ JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso do réu IVANILDO no ID 48157385 e ao recurso do réu RAFAEL no ID 48119388, mas deixou de ofertar contrarrazões ao apelo do réu THIAGO (ID 48577013). Portanto, baixem-se novamente os para a Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao recurso do réu THIAGO ROSA DE OLIVEIRA. 2. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.